Tribunal: STF
Processo: Rcl 71798
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Alberto dos Santos Lins ajuizou reclamação constitucional em que alega que o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte no julgamento do Tema 1200 da Repercussão Geral.



    Sustenta que houve má aplicação do Tema 1200 da Repercussão Geral ao recurso extraordinário interposto na origem, cuja tese restou assim definida:



    1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente. 



    2) Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido. (grifei)



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Conforme informações prestadas pela autoridade dita coatora (eDoc 17) em decisão desta Suprema Corte ”foi determinada a devolução dos autos, referindo-se expressamente ao Tema 1.200 da Sistemática de Repercussão Geral do STF, para a adoção, conforme a situação, dos procedimentos previstos no artigo 1.030, 1 a 111, do CPC”. Ato contínuo, “em nova análise de admissibilidade do Recurso Extraordinário, quanto à alegada violação ao artigo 125, §4º, da CF, foi negado seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, I, "a", do CPC, diante da aplicação do Tema 1.200 de Repercussão Geral”, decisão que foi confirmada pelo Tribunal reclamado em julgamento de agravo interno.



    O acórdão que manteve aplicação do tema de repercussão geral ao recurso extraordinário está assim fundamentado:



    Policial militar. Agravo interno. Recurso extraordinário em Representação para Perda da Graduação obstado por meio da aplicação do Tema 1200 da sistemática de repercussão geral do STF. Alegada violação ao artigo 125, § 4º da Constituição Federal. Perfeita subsunção do caso concreto à tese firmada pelo referido tema. Competência do TJMSP para decidir sobre a perda da graduação de praça em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta. Distinguishing não configurado. Mera repetição dos argumentos esboçados no inconformismo extremo. Negado provimento. 1. Não se desincumbindo o Agravante do ônus de demonstrar a distinção entre o caso concreto e a incidência do Tema 1.200 da sistemática de repercussão geral do STF, cristaliza-se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nesse ponto. 2. Negado provimento ao agravo interno. (grifei)



    Nesse contexto, o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Cito, como exemplo, a Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e a Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    O Tribunal reclamado, ao sobrestar recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional. 



    Por fim, é firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, no caso, inocorrente (Rcl 26.093 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; Rcl 37.552 AgR, ministra Cármen Lúcia). 



    Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente